Tribunal: STF
Processo: Rcl 76603
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Rio do Sul/SC, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais de Santa Catarina e pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos daquela localidade, no Processo 5005656-02.2024.8.24.0054, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.  



    O reclamante narra que:



    Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor público efetivo deste Município, pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro 2009), autuada sob nº 5005656-02.2024.8.24.0054, com pretensão ao recebimento de auxílio-alimentação durante os afastamentos remunerados (férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, entre outros), em parcelas vencidas e vincendas e incorporação na folha salarial até a aposentadoria do servidor (cópia da inicial anexa). 



    Na contestação (cópia anexa), o Município esclareceu que o Estatuto dos Servidores (Leis Complementares nº 309/2015 e 522/2023 – anexas) dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio-alimentação e exige condição específica do dia útil efetivamente trabalhado/jornada cumprida para pagamento da verba, prevendo, ainda, ser indevido o pagamento nos dias não trabalhado (incluindo férias e outros afastamentos, ainda que remunerados). 



    Demonstrou-se a distinção entre efetivo exercício do cargo (que não se interrompe por ocasião das férias ou outros afastamentos remunerados) e o dia efetivamente trabalhado (eleito pelo legislador como a condição sine qua non para pagamento do auxílio em comento, decorrente da natureza indenizatória da verba, que não incorpora à remuneração, para os fins colimados na demanda ou para qualquer outro, como é o entendimento da jurisprudência clássica desse STF, resultando Súmula Vinculante nº 55 dessa Corte Suprema. 



    Inclusive, o Juízo de primeiro grau bem destacou que ‘o pagamento da verba denominada auxílio-alimentação a todos os servidores ativos, sendo devido na proporção dos dias trabalhados, com a única exceção dos afastamentos a serviço com percepção de diárias.’ 



    Considerou o magistrado, contudo, que os afastamentos remunerados são consideradas pelo Estatuto dos Servidores do Município como efetivo exercício, entendendo, assim, que deveria ser adimplido o auxílio-alimentação nos referidos períodos (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Prossegue relatando que:



    Da sentença, foi interposto Recurso Inominado (cópia anexa), novamente destacando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a não incorporação ao vencimento ou remuneração, a condição específica do dia efetivamente trabalhado/jornada cumprida (propter laborem/pro labore faciendo), excluindo expressamente os dias não trabalhados (faltas, férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados) do cômputo do auxílio-alimentação, de acordo com o entendimento desse STF cristalizado na Súmula Vinculante nº 55. 



    Não obstante, a 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, assim extraindo-se do acórdão (cópia anexa): [...]



    Do acórdão prolatado, o Município interpôs Recurso Extraordinário (cópia anexa), demonstrando, a violação à Súmula Vinculante 55 desse STF), e, ainda, aos arts. 2º, 30, I, 37, X e 169, §1º, I e II, da CRFB/1988, todavia, foi negado seguimento ao recurso, por aplicação do Tema nº 1.116 (decisão anexa). (Doc. 1, pp. 10-13 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] as decisões das instâncias inferiores (Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Rio do Sul e 2ª Turma do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina), deixaram de observar a exigência legal contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (L.C.M nº 309/2015 e L.C.M nº 522/2023) para o pagamento do auxílio-alimentação (dia efetivamente trabalhado), que não se confunde com efetivo exercício, deixando de observar, ainda, o enunciado de súmula vinculante nº 55 e a razão jurídica que emerge dos precedentes que lhe deram origem, ou seja, o entendimento acerca da natureza indenizatória da verba, da não incorporação ao vencimento ou remuneração e destinação apenas à cobertura da refeição pelo dia trabalhado pelo servidor (doc. 1, p. 17).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] se infere das leis que disciplinam o Estatuto dos Servidores, o auxílio-alimentação foi criado como uma verba de natureza indenizatória, com previsão expressa de não incorporação ao vencimento nem à remuneração, com a finalidade de custear as despesas com refeição do servidor ativo, a razão do dia efetivamente trabalhado, proporcionalmente à carga horária cumprida. E dias efetivamente trabalhados NÃO SE CONFUNDEM com dias os quais a lei considera como de efetivo exercício, em especial, para fins de contagem de tempo de serviço, que é o que disciplina o art. 169 do Estatuto dos Servidores. 



    Isso, porque, para A PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO não basta meramente o exercício do cargo público, exigindo que haja EFETIVO LABOR DO SERVIDOR, porquanto, repita-se, trata-se de verba vinculada à uma condição específica de trabalho (propter laborem/labore faciendo). 



    Assim, em se tratando de verba indenizatória, propter laborem/pro labore faciendo, ou seja, atrelada ao próprio e efetivo labor, é razoável e legítimo que seja exigida a presença física do servidor e o efetivo labor diário, como condição específica para o pagamento do auxílio-alimentação. 



    No que diz respeito ao “EFETIVO EXERCÍCIO”, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, ao considerar como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias de afastamento, como por exemplo, férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde e outros (art. 169), visa apenas garantir ao servidor a manutenção do vínculo e o cômputo do seu tempo de serviço, bem assim das atribuições do cargo, mesmo durante os afastamentos ali consignados. 



    Ademais, o “efetivo exercício” referenciado no Estatuto do Servidores Municipais é somente para apuração do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Tal fato é comprovado, pela simples leitura dos artigos que antecedem o artigo 169, os quais estão localizados no capítulo VIII, titulado como “Do tempo de Serviço” veja-se: [...]



    Fica evidente, pelo próprio texto legal, que os dias de afastamento considerados de efetivo exercício não são dias efetivamente trabalhados. Portanto, não há que se confundir dia trabalhado com o de efetivo exercício. Enquanto este prescinde da presença do servidor, por se tratar de uma ficção jurídica inspiradora de direitos, ainda que desvinculados do efetivo desempenho das atribuições do cargo, aquele só se realiza em sua inteireza com a execução plena da atividade laboral pelo servidor. 



    O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO TEM COMO OBJETIVO, ÚNICO E EXCLUSIVO, DE ATENDER O SERVIDOR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO, NO MOMENTO EM QUE ESTÁ COLOCANDO SEU TEMPO À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, e isso se coaduna com os precedentes que levaram à edição do enunciado de súmula vinculante nº 55 desse STF. 



    Ora, assim, quando em férias ou licença para tratamento da saúde própria ou pessoa da família, por exemplo, é óbvio que o servidor não está no seu local de trabalho/não está exercendo e cumprindo jornada, não dispondo do seu tempo em prol do serviço público, de modo a não alcançar o direito à percepção desse auxílio. 



    É imprescindível, portanto, a distinção entre dias efetivamente trabalhados/jornada cumprida e dias considerados de efetivo exercício, sob pena de desvirtuamento da natureza do próprio benefício do auxílio-alimentação e o objetivo do legislador, que, conforme instituído pelo art. 83 do Estatuto, o benefício é devido EM RAZÃO DOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. Inclusive, encontra-se previsto no art. 87 do referido diploma legal, o desconto do auxílio quando houver inassiduidade.



    Inclusive, sobre a matéria, recentemente o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a garantia de percebimento dos vencimentos integrais durante o afastamento não alcança verbas de caráter indenizatório, tais como auxílio-alimentação, a viste: [...]



    E os precedentes acima citados estão alinhados com o entendimento atual desse Supremo Tribunal Federal, notadamente com o Enunciado nº 55 da súmula vinculante dessa Corte, visto a natureza jurídica indenizatória, propter laborem/pro labore faciendo do auxílio-alimentação, não incorporando ao vencimento ou à remuneração, devido apenas na razão do efetivo dia trabalhado pelo servidor. 



    Deste modo, em vista da existência de disposição legal expressa (art. 83 a 89 do Estatuto), estabelecendo o direito ao auxílio-alimentação nos dias efetivamente trabalhados, em atenção ao princípio da legalidade, não há dúvidas acerca da natureza do referido benefício e, consequentemente, da impossibilidade de incidência dele nos períodos de afastamentos considerados como de efetivo exercício, ou seja, aqueles descritos no art. 169 do Estatuto dos Servidores Municipais de Rio do Sul. 



    Neste contexto, os afastamentos do serviço, mesmo que remunerados, não configuram dias efetivamente trabalhados e não obrigam o Município ao pagamento do auxílio-alimentação (doc. 1, pp. 20-24 – sem os grifos do original).



    No pedido de liminar, pugna pela suspensão do ato impugnado e, também, de todas as ações individuais que tramitam no Juízo de origem e versam sobre o mesmo tema (doc. 1, p. 28 e seguintes).



    Ao final, requer o seguinte:



    [...]



    e) No mérito, a confirmação da liminar concedida, e a procedência desta Reclamação, com a cassação da sentença de primeiro grau, bem como do acórdão em recurso inominado e decisões posteriores proferidas pela 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, determinando seja proferida outra sentença, com aplicação do enunciado de súmula vinculante 55 desse STF, com a improcedência dos pedidos, visto que não pode ser admitido o pagamento do auxílio-alimentação no período de férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados, face a natureza jurídica indenizatória da verba, a não incorporação ao vencimento ou à remuneração e a exigência legal do dia efetivamente trabalhado pelo servidor, que não se confunde com efetivo exercício, conforme já demostrado, estendendo a determinação de observância do enunciado 55 da súmula vinculante desse STF à todas as demais ações individuais sobre o tema e à ação coletiva (5016195-61.2023.8.24.0054). (Doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 55 emanada do Supremo Tribunal Federal guarda o seguinte teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    No caso ora em apreço, o processo originário tramitou em vara dos Juizados Especiais, e a sentença condenatória foi mantida pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos. A propósito, colho os trechos relevantes da decisão de primeiro grau:



    [...] Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO interposta por SONIA PASQUALINI VOTA contra o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL visando a condenação do ente público requerido ao pagamento da verba denominada auxílio-alimentação descontada durante os afastamentos em decorrência do gozo de férias; de processo disciplinar que não resulte penalidade; licença à gestante, à adotante e paternidade; para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família durante o período em que houver contribuição previdenciária; para atividades políticas; para desempenho de mandato classista; por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional; licença prêmio; e ainda outros afastamentos em que houver contribuição previdenciária e por conta da pandemia do COVID-19, assim como a inclusão da verba indevidamente descontada, desde o ingresso do presente feito no valor da condenação.



    [...]



    V- Do mérito



    Como mencionado acima, a controvérsia a ser dirimida no presente feito decorre da (im)possibilidade de desconto da verba denominada auxílio-alimentação nos períodos de afastamento remunerado, considerados como de efetivo exercício pela legislação municipal.



    [...]



    De início, necessário analisar as disposições da legislação municipal a respeito do auxílio-alimentação, sendo válido destacar que no período a ser abarcado em caso de procedência do pedido, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais esteve representado pela Lei Complementar Municipal n. 309/2015 - vigente até 29/06/2023 - e pela vigente Lei Complementar Municipal n. 522/2023, cujos efeitos iniciaram-se a partir da sua publicação, ocorrida em 30/06/2015.



    Ambas as normas regulamentam o pagamento da verba denominada auxílio-alimentação a todos os servidores ativos, sendo devido na proporção dos dias trabalhados, com a única exceção dos afastamentos a serviço com percepção de diárias.



    Assim previa a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015, em sua redação original: [...]



    A Lei Complementar 493/2022 alterou o parágrafo 1º do artigo 83 e o artigo 85, que passaram a dispor: [...]



    As disposições acerca do auxílio-alimentação foram mantidas na Lei Complementar n. 522/2023, que instituiu o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul, incluindo-se, apenas, previsão legal para a transformação de parte do valor pago a título de auxílio-alimentação em vale-feira, além de ter havido arredondamento dos percentuais do benefício nos incisos do artigo 85: [...]



    Como se observa da legislação municipal, o auxílio-alimentação é devido ao servidor em razão dos dias efetivamente trabalhados.



    Tendo em vista que a controvérsia a ser dirimida é sobre o pagamento da verba em períodos de afastamento remunerado, necessário, então, analisar as disposições da lei sobre os afastamentos do servidor. 



    Os afastamentos remunerados são aqueles considerados como de efetivo exercício pelo servidor público, de forma que, mais uma vez, necessária a análise da matéria à luz das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul.



    A Lei Complementar Municipal n. 522/2023 prevê como período de efetivo exercício as seguintes hipóteses de afastamento do servidor: [...]



    Em relação à lei revogada (LCM n. 309/2015) a lei vigente diverge em relação ao número do artigo - antes a matéria estava prevista no artigo 168 e passou ao artigo 169 da nova lei - e em parte do texto do inciso VI e das alíneas 'a' e 'c' do inciso VII (destaques acima), sem implicar alteração substancial na natureza da norma, para o caso destes autos.



    Assim, estabelece a legislação municipal que os afastamentos decorrentes de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal, convocação para o Serviço Militar, júri e outros serviços obrigatórios por Lei, missão ou curso fora do Município, ou ainda, representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, desde que cumpridos os requisitos legais, férias, processo disciplinar que não resulte penalidade de suspensão ou afastamento preventivo, licenças à gestante, especial à gestante, à adotante, paternidade, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família - desde que mantida a contribuição previdenciária, para atividades políticas, conforme expressa previsão legal, para desempenho de mandato classista, por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional, licença prêmio e outros afastamentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul em que houver contribuição previdenciária, são considerados períodos de efetivo exercício.



    Com efeito, em que pese entendimento diverso deste magistrado, tanto a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto os precedentes das Turmas Recursais deste Estado, são firmes de que não havendo expressa determinação legal exonerando o ente público municipal do pagamento do auxílio-alimentação, o servidor faz jus ao benefício durante os períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: [...]



    A lógica jurídica aplicada ao caso é de que se a Lei Complementar Municipal n. 522/2023 - e também a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015 durante a sua vigência - regulamentou as situações em que os afastamentos devem ser considerados como de efetivo exercício pelo servidor público (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), elencando, dentre outras, as hipóteses de afastamento pretendidas pela parte autora no presente feito, o ente público requerido deve adimplir o auxílio-alimentação a eles correspondentes, visto que indevidamente descontados



    Portanto, tenho que deve ser julgado procedente o pedido formulado na inicial, para que seja efetuado o pagamento do auxílio-alimentação indevidamente descontado durante os períodos de afastamento, considerados como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), destacando-se que se a verba alimentar é devida apenas em relação aos dias efetivamente trabalhados, considerar-se-á apenas os dias úteis contidos em cada período de afastamento.



    Apenas por amor ao debate, ressalto que não é o caso de aplicação do disposto no artigo 89 de ambas as leis complementares mencionadas, visto que é ponto de concordância das partes de que o auxílio-alimentação era pago em pecúnia à parte autora (doc. 9, pp. 1-6).



    O acórdão que manteve a sentença foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido pelo Juízo de origem com fundamento no Tema 1.116 da Repercussão Geral (ARE 1.295.401 RG/SP) (doc. 6). No mencionado precedente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à observância dos parâmetros previstos na legislação local, para fins de concessão de auxílio-alimentação (grifei).



    Inconformado, o reclamante propõe esta reclamação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos em gozo de afastamentos remunerados.



    Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.116 da Repercussão Geral.



    Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema.



    Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada em desfavor de acórdão da Justiça Federal. O agravante alega violação da autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF ao indeferir o pedido de pagamento de honorários advocatícios com recursos do Fundef/Fundeb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    4. No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 65.880 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    No mesmo sentido, cito o seguinte julgado de caso idêntico ao dos autos, da minha relatoria: Rcl 73.493/SC, DJe 5/2/2025.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator